Tribunal: TJDFT
Processo: 0764672-24.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PASSAGEM AÉREA COMPRADA COM CARTÃO DE CRÉDITO DE TERCEIRO. SUSPEITA DE FRAUDE. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. DEVER DE MITIGAR OS PRÓPRIOS PREJUÍZOS. DEVER ANEXO À BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MATERIAL E MORAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra sentença prolatada pelo 5o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a recorrente a pagar ao primeiro recorrido a quantia de R$1.819,40 (um mil oitocentos e dezenove reais e quarenta centavos), a título de restituição, corrigida monetariamente desde o desembolso e acrescida de juros legais a partir da citação e a pagar ao segundo recorrido, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigido monetariamente a partir da prolação da sentença e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

3. Em suas razões recursais, a recorrente defende o procedimento de impedimento de embarque do segundo recorrido, porquanto foram adquiridas passagens áreas com o cartão de crédito do primeiro recorrido, sendo procedimento contra fraudes a verificação da legalidade da compra. Não conseguindo comprovar a autorização de compra com cartão de terceiro, tal qual prevista na Nota Técnica no 52 (SEI)/2017/GCON/SAS da ANAC e Cláusula 1.3, inciso XIII do Contrato de Transporte Aéreo disponível no site da recorrente, é legal o procedimento de impedimento de embarque adotado.

4. Em contrarrazões ao recurso, os recorridos defendem a manutenção da sentença, porquanto, a compra de passagem aérea por meio de cartão de crédito de terceiro era de ciência da companhia aérea muito tempo antes do embarque, podendo essa adotar procedimento preventivo muito tempo antes do embarque. Informam, ainda, que tentaram resolver o problema conforme protocolos de ligação, sendo frustradas as referidas tentativas.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

6. A boa-fé objetiva é informada pelos deveres de lealdade, transparência e colaboração, sendo princípio basilar do direito do consumidor, cabendo ao prestador de serviço agir com base em valores éticos e morais da sociedade. Sua figura parcelar, qual seja, o dever de mitigar os próprios prejuízos, tem como preceito fundamental a atuação rápida e tempestiva daquele que está na iminência de sofrer prejuízos, a fim de que possa impedir ou mitigar o dano potencial. No presente caso, a recorrida deixou de observar o dever de mitigar os próprios prejuízos, isso porque, já no momento da compra da passagem aérea, a companhia aérea poderia solicitar do adquirente que comprovasse a autorização para a utilização de cartão de terceiros. Portanto, aguardar o momento de embarque para comprovar a regularidade da aquisição de passagem aumentou os prejuízos a que está submetida, notadamente porque tal conduta implica em prejuízo de ordem material e moral, notadamente porque soa irrazoável, porquanto não caracteriza situação ordinária, que o passageiro, no check-in, tenha em mãos a referida autorização de compra que sequer foi solicitada anteriormente. Os recorridos juntaram aos autos registros de protocolo ao ID 349009112, em que alegam terem feito várias tentativas de solução do problema. Os referidos protocolos não foram impugnados pela recorrente, alçando a condição de verdade processual, a alegação de frustração das tentativas de comprovação da regularidade da compra, nos termos do art. 341 do CPC, por ausência de impugnação específica.

7. Restou incontroverso que a recorrente impediu o segundo recorrido de embarcar, bem como não restituiu os valores pagos pelo primeiro recorrido, o que implicou em dever de restituir os valores não utilizados, por conduta da recorrente, que não observou a necessária boa-fé objetiva, sob pena de enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do CC. Correta a sentença que determinou a recorrente a restituir, de forma simples, os valores da passagem área ao primeiro recorrido, no importe de R$1.819,40 (um mil oitocentos e dezenove reais e quarenta centavos).

8. O impedimento de embarque do segundo recorrido, o qual teve legítima expectativa de usufruir da prestação de serviço aéreo, gerou prejuízos de ordem extrapatrimonial, causando transtorno e angústia além do razoável. Isso porque as passagens aéreas, segundo constou na narrativa da petição inicial, teve como objetivo a ida do segundo recorrido ao velório de seu pai. Portanto, sendo abusiva a conduta da companhia aérea de exigir do passageiro, no ato do “check in”, a apresentação do cartão de crédito utilizado na compra das passagens aéreas feitas pela internet, sem prévio aviso (Acórdão n. 977128, 20140111840963APC, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 04/11/2016. Pág.: 209/228), notadamente pela situação do segundo recorrido, que estava em deslocamento para o velório de seu pai, conforme comprova a Certidão de Óbito ao ID 37900915. Correta e proporcional a fixação de reparação por danos morais, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

9. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. Custas processuais, pela recorrente, vencida. Honorários advocatícios, pela recorrente vencida devidos aos recorridos, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95).